Tribunal: TJBA
Processo: 8029564-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029564-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SANDRA ACCIOLY DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/1998. PACIENTE IDOSA E VULNERÁVEL. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. PIRTOBRUTINIBE (JAYPIRCE). INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO ASSISTENTE CREDENCIADO. ESCOAMENTO DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS ANTERIORES. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONSTATADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA COERCITIVA. LEGALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento e custeio do medicamento antineoplásico Pirtobrutinibe (Jaypirce) 200mg/dia a segurada idosa de 83 anos de idade, diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00, além de deferir a inversão do ônus da prova .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é lícita a recusa de cobertura de medicamento oncológico sob o argumento de que o plano de saúde da beneficiária é contrato antigo e não adaptado às normas da Lei nº 9.656/1998; (ii) verificar se o fornecimento de medicamento domiciliar não previsto no rol básico da ANS é obrigatório; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa diária (astreintes) cominada para o descumprimento da determinação de fazer .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de planos de saúde configuram obrigações de trato sucessivo que se projetam continuadamente no tempo, de maneira que se submetem, de forma cogente e imperativa, às normas e diretrizes protetivas encartadas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o enunciado de Súmula 608 do STJ .

4. Embora as disposições específicas da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir a formação dos contratos celebrados antes de sua vigência, a análise de eventual abusividade de suas cláusulas limitativas deve ser realizada à luz do CDC, sendo abusiva a exclusão de tratamento essencial prescrito para o combate de doença expressamente coberta pela apólice (Súmula 102 do TJ/SP) .

5. A escolha da melhor abordagem terapêutica para o restabelecimento da saúde do beneficiário é prerrogativa exclusiva do médico assistente que o acompanha, mostrando-se abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico de uso domiciliar, devidamente registrado na ANVISA e prescrito após falha clínica severa de linhas anteriores, com espeque nas regras da Lei nº 14.454/2022 e do Tema 1082 do STJ

6. A multa diária por descumprimento possui natureza eminentemente coercitiva e inibidora, mostrando-se o valor de R$ 1.000,00 proporcional e compatível com a capacidade econômica da seguradora recorrente e com o alto custo de mercado do tratamento objeto da lide, sobretudo quando verificado o cumprimento voluntário na origem, obstaculizando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa da consumidora .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela provisória em todos os seus termos.

Teses de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos antigos e não adaptados à Lei nº 9.656/1998 por ostentarem natureza de trato sucessivo, sendo abusiva a cláusula contratual que exclua o fornecimento de medicamento oncológico necessário à preservação da vida do beneficiário; 2. O medicamento antineoplásico oral de uso domiciliar com regular registro sanitário na ANVISA deve ser obrigatoriamente coberto pela operadora de plano de saúde quando prescrito fundamentadamente por profissional assistente habilitado, nos termos das diretrizes traçadas pela Lei nº 14.454/2022; 3. É legítima a cominação de multa diária em patamar condizente com a capacidade econômica do plano de saúde e com a expressão financeira da medicação de alto custo a fim de assegurar a imediata e efetiva prestação jurisdicional de urgência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8029564-62.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como agravada,
SANDRA ACCIOLY DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça